Tribunal: TJMT
Processo: 1042534-64.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042534-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR SUCUMBÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada pelo escritório MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando o réu ao pagamento de R$ 18.355,25, correspondentes a 5% do valor originário da causa (R$ 367.105,04), corrigido pela SELIC e com juros de 1% ao mês desde a citação. O apelante sustenta ausência de valores a ressarcir, por suposto pagamento prévio, impossibilidade de fixação de honorários por percentual em ação que não envolve sucumbência e desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral de contrato com cláusula de remuneração exclusivamente por sucumbência; (
ii
) verificar se houve pagamento dos honorários pelo apelante ao apelado; (
iii
) aferir a adequação dos critérios utilizados para fixação do valor da verba honorária arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, em que a remuneração está atrelada exclusivamente aos honorários sucumbenciais, autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e assegurar remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados.

A alegação de pagamento prévio dos honorários carece de respaldo probatório, competindo ao apelante, nos termos do ônus da prova, demonstrar fato extintivo do direito do apelado, o que não se verificou nos autos.

O arbitramento da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa, conjugado com critérios de equidade — como tempo de atuação, complexidade da demanda e qualidade técnica —, mostra-se adequado e proporcional no caso concreto.

A atuação do apelado por cerca de quatro anos na execução, ainda que não tenha produzido peças processuais complexas, envolveu acompanhamento regular do processo e contribuiu para o
resultado final
favorável à parte representada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusiva por sucumbência autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Cabe ao contratante que alega quitação dos honorários
comprovar
documentalmente o pagamento, sob pena de reconhecimento da dívida.

O arbitramento de honorários advocatícios pode utilizar o valor da causa como parâmetro, desde que conjugado com critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

A
P

1042534-64.2022.8.11.0041

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS X BANCO DO BRASIL AS

Eminentes
pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO
BRASIL S.A. com o fito de reformar a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por MARCELO BORGES & ADVOGA
DOS ASSOCIADOS,
para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 18.355,25 (dezoito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor originário da causa (R$ 367.105,04), a ser corrigido pela SELIC a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários
sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões
, o apelante sustenta, em síntese a ausência de valores a serem ressarcidos, uma vez que já teria efetuado o pagamento de honorários advocatícios ao apelado quando da formalização de acordo nos autos da execução em que este atuou
.

Defende a
impossibilidade de arbitra
mento de honorários em percentual sobre o valor da causa, por não se tratar de verba sucumbencial, sendo inaplicável o art. 85, § 2º, do CPC
.

Afirma que há
desproporcionalidade entre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios e os serviços efetivamente prestados pelo apelado, considerando que sua atuação na execução foi limitada à apresentação da petição inicial e ao recolhimento de uma diligência do oficial de justiça, sem a realização de qualquer peça processual de maior complexidade.

Em contrarrazões (ID 299072556), o apelado rebate as alegações do apelante, sustentando que: a) atuou no processo de execução de forma constante e contínua desde 21/05/2009 até a rescisão unilateral do contrato em 22/04/2013; b) não há qualquer comprovação de pagamento de honorários, tratando-se de alegação genérica desprovida de suporte documental; c) o valor arbitrado pelo juízo a quo observou os parâmetros legais pertinentes à remuneração equitativa pelo serviço profissional efetivamente prestado, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo escritório MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S.A., em que narrou que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o réu em 20/10/2003, sob a denominação "Arnaldo Borges e Advogados
Associados", posteriormente alterada
para "Marcelo Borges & Advogados Associados". Aduziu tratar-se de contrato de adesão, no qual não foi possível discutir as cláusulas impostas pela instituição bancária, razão pela qual a remuneração seria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

Alegou o autor que prestou serviços advocatícios por longos anos, sempre se pautando pela excelência, até que, em 22/03/2013, foi notificado da rescisão unilateral do contrato, condicionando sua permanência na condução dos processos pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação. Sustentou que, em razão da rescisão, ficou prejudicado no recebimento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

Especificamente, o autor pleiteou o arbitramento de honorários em relação aos serviços prestados na Ação de Execução sob n° 0001583-13.2009.8.11.0005, que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, na qual atuou desde a distribuição, ocorrida em 21/05/2009, até a data da rescisão contratual. Na referida execução, o valor executado foi de R$ 367.105,04, tendo sido posteriormente acordado o pagamento, em 11/09/2020, no montante de R
$ 813.713,16.

A controvérsia está em saber se é possível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório apelado, em decorrência dos serviços prestados ao apelante na Ação de Execução n° 0001583-13.2009.8.11.0005, considerando a rescisão unilateral do contrato que previa remuneração exclusivamente por
meio de honorários sucumbenciais.

Inicialmente, no que concerne à natureza jurídica dos honorários advocatícios, imperioso salientar que a doutrina processualista contemporânea subdivide tal instituto em três categorias fundamentais: honorários contratuais, honorários arbitrados judicialmente e honorários sucumbenciais. Os primeiros decorrem do ajuste entre cliente e advogado; os segundos são fixados pelo magistrado quando inexistente convenção entre as partes ou quando há rescisão imotivada do contrato; e os terceiros derivam do princípio da sucumbência, sendo devidos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora.

No caso, o apelado foi contratado para prestar serviços advocatícios ao apelante, mediante remuneração exclusiva pelos honorários de sucumbência. Todavia, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo apelante antes do término do processo, o que inviabilizou o recebimento da verba honorária pela via inicialmente pactuada.

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à própria possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato pelo contratante. Sobre esse aspecto, a doutrina especializada é uníssona no sentido de que a rescisão unilateral e imotivada do mandato pelo mandante, em contratos que preveem remuneração exclusiva por meio de honorários sucumbenciais, autoriza o arbitramento judicial da verba honorária correspondente aos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão.

Tal entendimento decorre da aplicação conjugada dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, além da regra expressa prevista no artigo 22, § 2º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que estabelece a possibilidade de fixação de honorários por arbitramento judicial na ausência de estipulação ou acordo.

No presente, o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes não previu como se daria a remuneração em caso de rescisão do instrumento antes do término do processo. Desse modo, o
arbitramento judicial mostra-se não apenas viável, mas necessário, a fim de remunerar o apelado pelo trabalho efetivamente desenvolvido durante o período em que representou o apelante na execução em questão.

A segunda questão posta à apreciação refere-se à alegação do apelante de que teria efetuado o pagamento dos honorários devidos ao apelado quando da formalização de acordo nos autos da execução. Sobre esse ponto, verifica-se que o apelante
limita-se
a alegar genericamente a ocorrência de pagamento, sem, contudo, trazer aos autos elementos probatórios suficientes a comprovar sua alegação.

Com efeito, caberia ao apelante, nos termos da distribuição do ônus da prova, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelado, mediante a juntada de comprovante de pagamento, recibo ou qualquer outro documento hábil a evidenciar a quitação da verba honorária em discussão, o que não se verificou nos presentes autos.

A terceira questão a ser dirimida diz respeito aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários. O juízo fixou a verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor originário da causa (R$ 367.105,04), totalizando R$ 18.355,25 (
dezoito mil, trezentos e cinquenta e
cinco reais e vinte e cinco centavos).

O apelante sustenta a impossibilidade de fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa, por não se tratar de verba sucumbencial, sendo inaplicável, por conseguinte, o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

De fato, o arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato não se confunde com a fixação de honorários de sucumbência. Enquanto estes são determinados com base nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC, aqueles devem ser arbitrados segundo critérios de equidade, considerando-se o trabalho efetivamente realizado pelo advogado, o tempo despendido, a complexidade da causa e o valor econômico da questão, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Não obstante, a utilização do valor da causa como parâmetro para o arbitramento dos honorários advocatícios não se mostra,
a priori,
inadequada, desde que tal critério seja conjugado com outros elementos que permitam aferir a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado.

No caso concreto, o juízo sentenciante considerou, além do valor da causa, outros fatores relevantes para a fixação dos honorários, como o zelo profissional demonstrado pelo apelado, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, o apelado atuou na execução por aproximadamente quatro anos, desde a sua distribuição em 21/05/2009 até a rescisão contratual em 22/04/2013. Durante esse período, elaborou a petição inicial e realizou diligências necessárias ao regular andamento do feito, contribuindo para o impulso processual que, posteriormente, culminou na formalização de acordo.

Inobstante o apelante alegue que a atuação do apelado
limitou-se
à apresentação da petição inicial e ao recolhimento de uma diligência do oficial de justiça, é certo que a atuação do advogado não se mede apenas pela quantidade de peças processuais produzidas, mas também pela qualidade técnica do trabalho desenvolvido, pelo acompanhamento diário do processo e pelas orientações prestadas ao cliente.

Ademais, cumpre destacar que o valor arbitrado (R$ 18.355,25) corresponde a aproximadamente 2,25% do valor acordado para encerramento da execução (R$ 813.713,16), o que se revela proporcional e razoável, considerando-se a complexidade da causa, o tempo de atuação do apelado e o benefício econômico potencialmente auferido pelo apelante.

Portanto, entendo que o arbitramento realizado observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, remunerando adequadamente os serviços prestados pelo apelado durante o período em que representou o apelante na execução em questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025